Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APLLELATUM. OBSERVADO. RECURSO AMPLO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO.
I - Dentro dos limites impostos pelas razões, o princípio tantum devolutum quantum apllelatum deve ser observado nos recursos interpostos pelo Parquet.
II - Caso em que o Ministério Público apresenta alegações finais onde requer a condenação pelos crimes descritos nos arts. 146 e 147 do CP, tendo a sentença absolvido o agente da imputação dos delitos de ameaça e desclassificado o art. 146 para o delito do art. 345 do CP, reconhecendo a decadência.
III - Não há afronta ao princípio tantum devolutum quantum apllelatum no caso concreto, uma vez que o recurso é de cunho pleno ou amplo no que diz respeito à condenação do agente, de modo que o Tribunal pode manter a sentença desclassificatória, mas afastar a decadência.
IV - Se a narrativa apresentada pela vítima determinou a apresentação de denúncia pelo Ministério Público, que entendeu que os fatos se subsumiam a crimes de ação penal pública incondicionada, somente nasceu para a vítima a possibilidade de exercer o direito de queixa quando proferida a sentença que desclassificou a conduta para crime de ação penal privada.
V - Recurso conhecido e desprovido.